Tribunal: CARF
Processo: 11020.722518/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722518/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
IRDES VIZONAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal
discrimine quais as receitas considerou como passíveis de utilização de livro-caixa, bem como
esclareça quais as naturezas das receitas desconsideradas para tal fim. Posteriormente a
recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado, com reabertura de
prazo para, caso queira, se manifestar.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 801 a 805),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 5.620,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722518/2018-13
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 19/12/2018, no acórdão 04-47.466, às e-fls. 813 a 817, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
825 a 831, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

É o relatório.

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/12/2018, e-fls. 822, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/01/2019, e-fls. 825, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 801 a 805),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:
Tal dispositivo encontra-se reproduzido no art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99). Pela leitura do dispositivo, identificam-
se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros (compreende os
valores pagos aos serventuários, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais, relacionados com a atividade exercida pelo Contribuinte) e (c) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Inicialmente é preciso salientar que, como qualquer dedução da base de cálculo do
imposto pretendida pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua veracidade,
mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se
enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária. Sendo a
dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação, o ônus
da comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
Contudo, faz-se necessário transcrever as disposições do artigo 76 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de
1999 (art. 6o da Lei no 8.134/90):
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Em outras palavras, no caso de as despesas serem superiores aos rendimentos recebidos
de pessoa física, de pessoa jurídica e do exterior, no mês, o excesso pode ser somado às
despesas dos meses seguintes, até dezembro.
Feitas estas digressões iniciais, passa-se a análise das asserções apresentadas pelo
Interessado contra a glosa de deduções declaradas a título de despesas escrituradas em
livro caixa.
Assim, no presente caso, a fiscalização considerou as deduções do livro caixa até o
limite das receitas decorrentes de honorários advocatícios recebidos de pessoa física e
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício (R$ 44.848,31) e toda as demais despesas
foram glosadas, pois ultrapassou o limite da receita da atividade, como dito
anteriormente.

Em sede recursal, a contribuinte concorda com a manutenção da glosa de
R$13.716,35, não impugnando a autuação do montante, atraindo o teor do artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722518/2018-13

Contudo, pelo trabalho fiscal, não ficou claro quais receitas foram consideradas
para aferição do limite de deduções do livro caixa.
Desta feita, para melhor análise dos autos, converto o julgamento diligência para
que a Autoridade Fiscal discrimine quais as despesas considerou como passíveis de dedução de
livro-caixa, bem como esclareça quais as naturezas das receitas auferidas pela contribuinte.
Posteriormente a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado,
com reabertura de prazo para, caso queira, se manifestar.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital